Tribunal: TJSP
Processo: 2237187-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pleito de bloqueio de CNH e cartões de crédito do executado – Medidas que extrapolam o permissivo do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – Espírito meramente emulativo, que em nada contribuirá para satisfação do crédito – Medidas coercitivas que só tem cabimento em hipóteses excepcionais não configuradas

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pleito de bloqueio de CNH e cartões de crédito do executado – Medidas que extrapolam o permissivo do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – Espírito meramente emulativo, que em nada contribuirá para satisfação do crédito – Medidas coercitivas que só tem cabimento em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.